Tribunal: TJES
Processo: 5006990-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006990-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL AYRES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006990-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GABRIEL AYRES DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (CF, ARTIGO 7º, XVII). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO DE 45 DIAS. LEI COMPLEMENTAR 115/98
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Alega o Requerente, em epítome, em sua petição inicial, que é professor da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional incidente sobre 30 dias. Diante disso, a parte autora ajuizou a presente demanda para requerer que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco dias), devendo pagar a diferença dos últimos cinco anos.

O juízo
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral

para declarar o direito da parte autora
GABRIEL AYRES DO NASCIMENTO
ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto permanecer vinculado à classe do magistério e condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realizar o pagamento retroativo do 1/3 (um terço) constitucional sob todo o período de descanso de 45 (quarenta e cinco) dias após 08.03.2018. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.

Irresignado, o Requerido apresentou Recurso Inominado (ID 7090992), aduzindo que, com base no inciso XVII, do art. 7.º, da Constituição Federal, combinada com o art. 107, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os 15 dias em que a parte autora pretende o terço constitucional se trata de recesso, ou seja, não é período de férias funcionais.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias são um benefício previsto na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Em análise aos autos, é incontroverso que o Recorrido exerce o cargo de professor. A Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Neste sentido, entendo que o texto constitucional não traz limitação sobre o período em que o terço de férias é devido e sim deve recair sobre o tempo efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público.

Vejamos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS POR ANO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 652/1997. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária visando obter o direito de gozar 45 dias de férias, bem como de receber o adicional de férias calculados sobre o referido período, conforme a Lei Municipal que rege a carreira dos docentes integrantes dos quadros da municipalidade, sob a alegação de que o Ente demandado só lhe teria concedido um período de férias de 30 dias por ano. 2. A decisão monocrática agravada não merece reparos, uma vez que amparada no uníssono entendimento das três Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, as quais já tiveram a oportunidade de examinar casos semelhantes ao presente, versando exatamente sobre o direito de professores à incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal específica, inclusive em que feitos judiciais em que professores do Município de Boa Viagem-CE são demandantes nas ações. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data da assinatura digital DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AGT: 00507316720218060051 Boa Viagem, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)